Tribunal: TJDFT
Processo: 0729174-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer ajuizada por SHIRLEI APARECIDA DE SOUZA MELO. O juízo deferiu pedido de tutela provisória e para determinar à operadora de planos de saúde o fornecimento de medicamento prescrito à autora pelo médico assistente. Intimada da decisão, a requerida informou ao juízo o pronto cumprimento em 03/07/2025 (ID 241435939). Após, aos 18/07/2025, protocolou o presente agravo de instrumento em que pediu a atribuição de efeito suspensivo e, posteriormente, o provimento para revogar a tutela provisória. Instada a se manifestar quanto a eventual falta de interesse recursal, sustentou que “cumprir a determinação judicial de piso não importa em dizer que a recorrente concorda com a pretensão recorrida” e que entendimento contrário “significa dizer que descumprir determinação judicial é requisito necessário para a interposição de gravo de instrumento” (ID 74701891). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Determino, assim, à GEAP que forneceça o medicamento Rituximabe à autora, nas dosagens e periodicidade indicadas na prescrição médica ID 236261999, sob pena de multa que ora R$ 30.000,00.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Especificamente quanto ao interesse recursal, o art. 1.000, do Código de Processo Civil, preconiza que “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer” e que “considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”. Em análise ao contexto processual, logo após intimada da decisão, a operadora ora agravante, realizou o cumprimento da determinação e sem qualquer ressalva (ID 24135939): "Os autos em questão se trata de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, com vistas a compelir a ré ao custeio e fornecimento do tratamento com o fármaco RITUXIMABE. Em sede de análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela o d. juízo bem entendeu por deferir o pedido nos seguintes termos: Determino, assim, à GEAP que forneceça o medicamento Rituximabe à autora, nas dosagens e periodicidade indicadas na prescrição médica ID 236261999, sob pena de multa que ora R$ 30.000,00. Com intuito de cumprir a decisão liminar, sinalizamos que a realização da terapia imunobiológica com o medicamento RITUXIMABE foi autorizado junto ao prestador Hospital Prontonorte S/A Realizamos contato a parte Autora para informar da autorização. Segue abaixo a formalização: (imagem) Por oportuno, o prestador também foi comunicado quanto a autorização. Vejamos: (imagem) Conclui-se, portanto, que a determinação está cumprida, eis que a Requerida diligenciou da melhor maneira possível para o cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em descumprimento.". Cuida-se claramente de ato de aceitação e incompatível com o interesse de revisar a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, dado que a requerida acatou a determinação judicial e, sem qualquer ressalva, informou que a havia cumprido. Não obstante, quinze dias após o cumprimento da decisão, aos 18/07/2025, foi interposto o recurso em contrariedade ao art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator